Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-39.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2011 a 2017. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da parte executada e deve ser mantida. De fato, o feito executivo foi ajuizado em face de parte já falecida. O falecimento em questão deu-se antes da materialização dos fatos geradores atrelados à exação exequenda e, via de consequência, do ajuizamento da ação,

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2011 a 2017. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da parte executada e deve ser mantida. De fato, o feito executivo foi ajuizado em face de parte já falecida. O falecimento em questão deu-se antes da materialização dos fatos geradores atrelados à exação exequenda e, via de consequência, do ajuizamento da ação, não é, portanto, possível a substituição das CDAs. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006176-39.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado JOSE VITORIO
BASSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006176-39.2018.8.26.0198 -Voto no 31212
2
Voto no 31212
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Apelado:
Municipalidade de Franco da Rocha (exequente)
Jose Vitorio Bassani (executado)
Juiz sentenciante
Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2011 a 2017. A
sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da
ilegitimidade passiva da parte executada e deve ser mantida. De
fato, o feito executivo foi ajuizado em face de parte já falecida. O
falecimento em questão deu-se antes da materialização dos fatos
geradores atrelados à exação exequenda e, via de consequência, do
ajuizamento da ação, não é, portanto, possível a substituição das
CDAs. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
14/15 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Franco da Rocha em face de José Vitorio Bassani em razão da
ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI.
O município apelante aponta a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. No mais, defende a possibilidade de
emenda ou substituição dos títulos executivos e assinala que o
contribuinte não atualizou o cadastro municipal. Pugna pelo
provimento recursal para determinar o prosseguimento da execução
(fls. 20/25).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006176-39.2018.8.26.0198 -Voto no 31212
3

Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
O recurso, portanto, deve ser conhecido. No entanto,
no mérito, não comporta provimento.
Com efeito, não é possível a substituição da CDA quando
a execução é promovida em face de parte ilegítima (falecimento,
alienação do imóvel gerador da dívida, etc.), nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, depreende-se que a execução fora ajuizada
erroneamente em face de pessoa falecida antes da materialização
dos fatos geradores, o que revela a correição do deslinde dado à
controvérsia.
Neste cenário, cumpre salientar que a relação processual foi
instaurada de forma irregular, vez que o lançamento foi formalizado
sobre quem não poderia ser o sujeito passivo da obrigação
exequenda.
Deveria, portanto, constar do polo passivo da execução os
sucessores do falecido ou o seu espólio. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006176-39.2018.8.26.0198 -Voto no 31212
4
JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o
preenchimento de determinadas condições, quais sejam:
a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c)
a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi
preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma
vez que a ação executiva deveria ter sido ajuizada em
face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a
carência de ação que implica a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil.
(...)
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp. no
1.056.606-RJ, STJ, segunda Turma, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ 27.04.2010).
Outrossim, não obstante o artigo 2o, § 8o da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA, lhe é vedada tal mudança
para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392
do E. STJ, in verbis: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando
se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006176-39.2018.8.26.0198 -Voto no 31212
5
do sujeito passivo da execução”.
De igual modo, não há infringência ao art. 131, III, do CTN,
conforme se verifica a seguir:
“Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente
ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele
ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do
processo de execução, o que não é o caso dos autos, já
que a morte precedeu a execução” (STJ, REsp
1222561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, j. 26.04.11).
Acerca da ausência de atualização cadastral do imóvel
tributado, cumpre salientar que a referida omissão não legitima a
substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar
apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade
pecuniária (art. 113, §3o, do CTN).
Por conseguinte, o reconhecimento da ilegitimidade
passiva, de fato, era medida imperiosa.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006176-39.2018.8.26.0198 -Voto no 31212
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora